Tribunal: TJES
Processo: 5005983-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005983-22.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA SANITÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, na qual foi deferida tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa sanitária no valor de R$ 47.288,10 e impedir a inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite a suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante prestação de caução idônea, sendo o depósito judicial integral uma forma suficiente de garantia para esse fim.
4. A agravada comprovou o depósito judicial do valor integral da multa nos autos originários, o que legitima a manutenção da suspensão da exigibilidade da penalidade, nos termos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa é admissível quando comprovado o depósito judicial integral do valor discutido.

2. A prestação de caução idônea neutraliza o risco de inadimplemento e autoriza a manutenção dos efeitos da decisão que suspende a cobrança da penalidade.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV; CPC, art. 300; Lei nº 6.437/1977, art. 2º, II e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 112; STJ, REsp 1.566.221/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.10.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005983-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital
, nos autos da ação
anulatória com pedido de tutela de urgência
, registrada sob o nº 5043914-21.2024.8.08.0024, ajuizada pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA em desfavor do
recorrente
, que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa sanitária e impedir a inscrição do autor em cadastros de inadimplentes.

Muito bem.

Inicialmente, observa-se que a ação originária foi proposta pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, que busca a anulação do processo administrativo sanitário nº 2024-TX7GX, instaurado em razão de infrações sanitárias apuradas em inspeção realizada no dia 10/05/2024.

Na ocasião, verificou-se que o mamógrafo utilizado apresentava falhas na visualização de massas tumorais e o monitor de laudo possuía luminância abaixo dos parâmetros técnicos exigidos. A autoridade sanitária, diante da gravidade da infração e da reincidência da instituição, aplicou multa no valor de R$47.288,10 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos), correspondente a 10.501 VRTEs.

A parte autora alegou que houve erro na vinculação de seu CNPJ ao auto de infração anterior, de 2022, usado para caracterizar reincidência, pois este se referia a outro hospital, gerido pela mesma entidade, mas ainda sem CNPJ próprio à época. Requereu, com isso, a suspensão da exigibilidade da multa e a proibição de inscrição em dívida ativa ou cadastros restritivos.

Pois bem. Após examinar os autos, concluo que deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, haja vista que muito embora os documentos acostados aos autos demonstrem que quando autuação do processo administrativo sanitário nº 2022-SSL3C referente ao Auto de Infração nº 01-3574857.01.20052022, a Agravada era a instituição gestora do Hospital Materno Infantil de Serra, o qual sequer havia constituído CNP, o que evidencia, prima facie, que o Processo Administrativo Sanitário E-Docs nº 2022-SSL3C indicou corretamente como infrator a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, o fato é que o Recorrido acostou aos autos originários comprovante de depósito judicial do valor integral da multa a qual pretende desconstituir, no valor de R$47.288,10 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos) antes mesmo da análise da tutela de urgência postulada, assim, devem ser mantidos os efeitos da decisão de origem, que suspendeu a exigibilidade de multa sanitária e impediu a inscrição do autor em cadastros de inadimplentes, uma vez que garantido o valor da multa discutida, através do depósito do valor integral.

A jurisprudência pátria e também deste E. TJES reconhece a possibilidade de suspender a exigibilidade de multa administrativa mediante a prestação de caução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES COMETIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEPÓSITO INTEGRAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - Não obstante a multa administrativa objeto da ação não tenha natureza jurídica tributária, prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que ausente norma legal para esse tipo de crédito, aplica-se, por analogia, o art. 151 do Código Tributário Nacional, uma vez que tanto o crédito tributário como o crédito não tributário são executados sob o regramento da Lei de Execução Fiscal. 4 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp 1140956/SP, julgado sob o rito do Recurso Repetitivo, formulou a seguinte tese jurídica: 'Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, desde que ajuizado anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta'. 5 - Recurso parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001169-40.2020.8.08.0000. 4ª Câmara Cível. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Data: 14/Jul/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)